Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700071-52.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, assim como excluiu da discussão do cumprimento de sentença os bloqueios ocorridos após sua prolação, em razão de fatos novos. O agravante reitera o pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que sua conta junto ao FACEBOOK se encontra novamente bloqueada. Preparo recolhido. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, a fase de cumprimento é destinada à satisfação do direito material reconhecido na sentença. Portanto, encontra fundamento e também limitação nos termos do que foi decidido. Conforme art. 141 do CPC, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” Além disso, nos termos do art. 503 do CPC, “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.” No caso dos autos, um dos pedidos do agravante formulado em sua petição inicial foi “ Condenação da requerida a se abster de, doravante, adotar qualquer medida constritiva, de exclusão ou bloqueio, total ou parcial, do requerente, das redes sociais do Facebook e de suas congêneres ou afiliadas, a exemplo do Messenger, sem que tenha ordem judicial para tanto;” A sentença, por sua vez, acolheu integralmente esse pedido nos seguintes termos: “condenar o requerido na obrigação de não bloquear o perfil do autor em sua plataforma sem ordem judicial, ligado ao e-mail getuliol@hotmail.com, a partir do prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual juízo de execução, em favor do autor;” Portanto, verifica-se que, de regra, está o agravo impedido de bloquear o perfil do autor agravante sem ordem judicial. Além disso, no caso, não foi comprovada qualquer violação às políticas de uso da plataforma. Assim, presente o probabilidade do direito. A urgência se configura uma vez que o agravante está impossibilitado de fazer uso de sua plataforma em rede social. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo para determinar ao agravado que desbloqueie a conta do agravante, a qual está vinculada ao e-mail getuliol@hotmail.com, em 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja execução, se o caso, será feita perante o Juízo de origem. Intime-se o agravado para cumprimento. Comunique-se ao Juízo de origem. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora